Tribunal: STJ
Processo: 0001232-26.2023.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933278 - PR (2025/0169625-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARLENE GARCIA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: EROS BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR029036
NOEMIA PAULA FONTANELA DE MOURA CORDEIRO - PR039525
ANA CAROLINA LOIOLA ROZA - PR066539
MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS BUDISTAS BODISATVA SUKHAVATI
ADVOGADO
: IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de embargos de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bff87ffb-6435-486b-b139-184542bedf87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933278 - PR (2025/0169625-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARLENE GARCIA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: EROS BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR029036
NOEMIA PAULA FONTANELA DE MOURA CORDEIRO - PR039525
ANA CAROLINA LOIOLA ROZA - PR066539
MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS BUDISTAS BODISATVA SUKHAVATI
ADVOGADO
: IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de embargos de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARLENE GARCIA DE
ANDRADE, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
: embargos de terceiro, opostos por CENTRO DE ESTUDOS
Ação
BUDISTAS BODISATVA SUKHAVAT, em face de MARLENE GARCIA DE ANDRADE.
: julgou procedente o pedido, a fim de impossibilitar medidas
Sentença
constritivas e expropriatórias referentes ao imóvel no 06.952, condenando a parte
agravante ao pagamento das custas e dos honorários, que foram arbitrados em
10% do valor da causa.
: negou provimento à Apelação interposta por MARLENE
Acórdão
GARCIA DE ANDRADE.
: opostos, por MARLENE GARCIA DE ANDRADE,
Embargos de declaração
foram acolhidos para prestar esclarecimentos, mas sem efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA49712635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:38
Código de Controle do Documento: 7b6f9953-99ed-4ad1-88b3-8bc90ac2fd33

alega violação dos arts. 373, 792, IV, 1.022, CPC, 167,
Recurso especial:
169, CC, Súmula 375/STJ. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta
que: admite-se a configuração de fraude à execução quando há ação pendente
i)
capaz de reduzir o devedor à insolvência, independentemente do registro de
penhora; e,
o estado de insolvência dos vendedores e o conhecimento prévio
ii)
pela parte recorrida de que havia ações tramitando já deveriam ter sido suficientes
para presumir a má-fé, especialmente considerando a dispensa de certidões; e, iii)
o negócio jurídico foi simulado, uma vez que o procurador Edson Luiz Rocha
Annunziato, durante a audiência, confessou ser o verdadeiro beneficiário do
imóvel, ou seja, foi colhido o depoimento do procurador, que confessou ser o
beneficiário real da transação, apesar de o imóvel ter sido formalmente
transferido para a parte recorrida; e,
ignorou-se a confissão expressa feita em
iv)
audiência e a vasta documentação que indica a simulação.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: a parte agravante alega que houve a devida
Agravo interno
impugnação. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude do seguinte fundamento:
i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo interno, a parte agravante não refutou a incidência do
fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA49712635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:38
Código de Controle do Documento: 7b6f9953-99ed-4ad1-88b3-8bc90ac2fd33

diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe 1/8/2017
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe
.
26/10/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49712635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:38
Código de Controle do Documento: 7b6f9953-99ed-4ad1-88b3-8bc90ac2fd33

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.278 / PR
Número Registro: 2025/0169625-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012322620238160194
00050857220258160194
00311959120148160001
12322620238160194
311959120148160001 50857220258160194
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE GARCIA DE ANDRADE
ADVOGADOS : EROS BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR029036
NOEMIA PAULA FONTANELA DE MOURA CORDEIRO - PR039525
ANA CAROLINA LOIOLA ROZA - PR066539
MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS BUDISTAS BODISATVA SUKHAVATI
ADVOGADOS : IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO - PR065336
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLENE GARCIA DE ANDRADE
ADVOGADOS : EROS BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR029036
NOEMIA PAULA FONTANELA DE MOURA CORDEIRO - PR039525
ANA CAROLINA LOIOLA ROZA - PR066539
MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
Documento eletrônico VDA50754842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: 6099c63a-bc80-4317-bfff-b6b31ed0f8ce

AGRAVADO
: CENTRO DE ESTUDOS BUDISTAS BODISATVA SUKHAVATI
ADVOGADO
: IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:33
Código de Controle do Documento: 6099c63a-bc80-4317-bfff-b6b31ed0f8ce